Tribunal: STF
Processo: Rcl 57530
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Valec Engenharia Construções e Ferrovias S/A contra decisão proferida pelo Relator da Rcl nº 55.690 do Supremo Tribunal Federal, Min. Edson Fachin, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no julgamento das ADPFs 387 e 275, bem como da ADI nº 2.332.



    Defende a reclamante que a decisão monocrática proferida pelo Min. Edson Fachin, nos autos da Rcl nº 55.690, “ofendeu os princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CRFB/88), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CRFB/88)” ao deixar de observar as decisões desta Suprema Corte no que pertine aos juros compensatórios aplicados e à negativa de adoção do regime de precatórios nos autos da ação de desapropriação por utilidade pública de nº 0002879-67.2009.4.01.3502, a qual tramitava na 2ª Vara da Subseção Judiciária de Anápolis – Goiás.



    Nesse tocante, argumenta que:



    “Sobre os precatórios, o Eminente Ministro LUIZ FUX entende que a Ratio decidendi da ADPF-387 (e ADPF-275 no mesmo sentido) é aplicável à Reclamante/VALEC, nos termos do decidido na Reclamação 33.220. O Eminente Ministro ALEXANDRE DE MORAES também entende que a Ratio decidendi da ADPF-387 (e ADPF-275 no mesmo sentido) é aplicável à Reclamante, nos termos do decidido na Reclamação 35.731. O excelso Ministro GILMAR MENDES da mesma forma na RCL 36.113 MC, a favor da Reclamante/VALEC. 



    O próprio Ilustre Ministro EDSON FACHIN na Reclamação 34.788 decidiu da mesma forma a favor da Reclamante, e aplica à VALEC o regime de precatórios. O Ministro aposentado CELSO DE MELLO, na Reclamação 42.455, da mesma forma. E ainda, no mesmo sentido, também a ilustre Ministra CÁRMEN LÚCIA, na Reclamação 42.037 Goiás. Os exemplos multiplicam-se, e seria possível citar inúmeras reclamações. 



    Pelo exposto, evidenciada que a decisão monocrática reclamada/impugnada não segue a ratio decidendi da ADPF-387, da ADPF-275 e parcialmente da ADI 2332, bem como não segue a robusta jurisprudência desta Suprema Corte.”.



    Sustenta, ainda, que



    “[v]ale informar que a VALEC é estatal controlada e dependente; promove desapropriações em interesse da União (controladora); não objetiva ao lucro; não há distribuição de lucros; não compete com o setor privado, não viola a livre iniciativa e livre concorrência; submete-se a Lei de Responsabilidade Fiscal; não atua em regime de concorrência com o setor privado; a realidade da VALEC não se amolda a norma prevista no artigo 173, inciso II, da Constituição Federal. A realidade da VALEC se amolda a norma prevista no artigo 174 e/ou 175 da Constituição Federal; materialmente, a VALEC é uma autarquia (equiparada). Por isso, aplicam-se à VALEC os fundamentos da ADPF-387 e ADPF 275. 



    (...) 



    [a] 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região negou o Regime de Precatórios à VALEC (mantendo a decisão de primeiro grau), e manteve os juros compensatórios em 6% ao ano, decidindo que os juros compensatórios incidem automaticamente. 



    Na ADI 2.332, com o julgamento final, ficou decidido que só há juros compensatórios para compensar perda de renda, com a perda da posse, comprovadamente sofrida pelo proprietário (critério de existência, quando existirá juros), e que esses juros, quando existir, são devidos a taxa de 6% ao ano.



    Não há mais juros compensatórios aplicados de forma automática.”.



    Requer seja deferido o pedido liminar para se suspender os efeitos da decisão reclamada, bem como sobrestar o processo objeto da Reclamação nº 55.690, e, no mérito, 



    “[j]ulgue procedente a reclamação para cassar, definitivamente, a decisão (acórdão) reclamado/impugnado - Reclamação Constitucional nº 55.690, processo 0002879-67.2009.4.01.3502, que exorbita o quanto julgado na ADPF-387 (e ADPF 275 no mesmo sentido) e da ADI 2.332-DF e outros precedentes desta Egrégio Pretório, de acordo com o artigo 992 do Código de Processo Civil, por desrespeito aos preceitos constitucionais, para:



    e.1) reconhecendo à VALEC (estatal controlada e dependente) como equiparada às Fazendas Públicas (ADPF-387 e ADPF 275), aplicar ao caso o regime de precatórios ou a requisição de pequeno valor; 



    e.2) e, nos termos da ADI 2.332-DF, que seja excluída a condenação ao pagamento de juros compensatórios por não se constatar no processo e no acórdão reclamado (não há provas) a existência/comprovação de lucros cessantes ou de perda de renda (nos termos do Constitucional art. 15-A do Decreto-Lei 3.365/41 e ADI 2332), declarando a sua não incidência;”.



    É o relatório. Decido.



    Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade das decisões deste Tribunal (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    Com efeito, destaco que é incontroverso nesta reclamatória que, quando de seu protocolo na Suprema Corte (em 30/12/22), já havia transitado em julgado (em 11/11/22) a decisão monocrática proferida pelo Min. Edson Fachin nos autos da Rcl nº 55.690, conforme consulta ao sítio eletrônico desta Suprema Corte, na qual se decidiu pela incidência da Súmula 734 àquela demanda, tendo em vista que a ação de desapropriação por utilidade pública de nº 0002879-67.2009.4.01.3502 já teria transitado em julgado na origem (TRF da 1ª Região).



    Dessa perspectiva, entendo que o conhecimento da reclamação com fundamento na violação do entendimento firmado por esta Suprema Corte encontra óbice na regra do art. 988, § 5º, I, do CPC, que assim dispõe:



    “Art. 988 [...]



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada.”



    Incide, no caso, a Súmula nº 734/STF, assim redigida: 



    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal” 



    Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTABELECIMENTO DO DEBATE SOBRE QUESTÃO COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl nº 22.385/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/2/16). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO AJUIZADA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. DESCABIMENTO. 1. Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão desta Corte (Súmula 734/STF). 2. Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento” (Rcl nº 22.020/PE-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/2/16).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. DECISÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO QUE SUPOSTAMENTE DESRESPEITA A DECISÃO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 3.395-MC. TRÂNSITO EM JULGADO (SÚMULA 734). Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que, segundo se alega, teria desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. Ante a irrecorribilidade da decisão no âmbito da Justiça do Trabalho, deveria o agravante ter se utilizado da reclamação constitucional quando proferido o primeiro acórdão que tratou do tema relativo à competência para julgar a ação. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 9.892/SE-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 4/6/12). 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Dê-se ciência dessa decisão ao eminente Min. Edson Fachin, relator da Rcl nº 55.690.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente